Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-04.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000300-04.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA FELISMINA DE JESUS NETA - CPF: 962.994.521-53 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS. DEPÓSITO NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANA FELISMINA DE JESUS NETA contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, em face do BANCO PAN S.A., reconhecendo a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado pela autora, bem como eventual fraude, de modo a justificar a declaração de nulidade do contrato, a repetição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica, quando acompanhada de mecanismos seguros como biometria facial,
selfie
autenticada e uso de documentos pessoais, tem plena validade jurídica e constitui meio idôneo de manifestação de vontade.

4. O banco apresentou prova documental suficiente da regularidade do contrato, incluindo assinatura digital com reconhecimento facial da autora e depósito do valor contratado em sua conta bancária.

5. A autora não apresentou indícios mínimos capazes de infirmar a autenticidade da contratação ou de demonstrar fraude, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso não implica nulidade automática do contrato, sendo necessária prova concreta de vício de consentimento ou fraude, o que não se verificou nos autos.

7. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial e acompanhada de documentos
pessoais e comprovante de depósito em conta do contratante
, constitui prova idônea da manifestação de vontade.

2. O consumidor deve apresentar indícios mínimos de fraude ou irregularidade para infirmar a validade da contratação digital.

3. A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso não afasta, por si só, a exigibilidade de contrato regularmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CC,
arts
. 138 e 139; CPC,
arts
. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1026363-61.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1006388-75.2021.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24.01.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5000953-93.2021.8.13.0327, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j.
13.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
ANA FELISMINA DE JESUS NETA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, no bojo da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente o pleito autoral, reconhecendo a validade do contrato pactuado.

Em suas razões,
a recorrente destaca que pertence
a
grupo de consumidores
hipervulneráveis
, sendo idosa, analfabeta e aposentada, com renda baixa e acesso limitado a tecnologias digitais, afirmando desconhecer a contratação impugnada.

Salienta a necessidade de proteção especial ao consumidor vulnerável, conforme preceituado pelo art. 4o, I do CDC, e pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), argumentando ainda que o banco recorrido não apresentou provas suficientes para comprovar a contratação efetiva pela recorrente, limitando-se a juntar documentos internos insuficientes diante das alegações de fraude e da condição especial da recorrente.

Argumenta que os descontos indevidos em benefício previdenciário ocasionaram severo dano moral, configurado
in
re

ipsa
,
ultrapassando mero dissabor cotidiano, comprometendo sua estabilidade financeira e emocional.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, a fim de julgar
procedente os pedidos deduzidos na exordial,
declarando a inexistência de relação jurídica, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

Contrarrazões no Id.
300247366
, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Depreende-se da origem que
ANA FELISMINA DE JESUS NETA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/ Repetição de Indébito e Danos Morais

em face do BANCO PAN S.A.,
alegando desconhecimento do contrato de empréstimo consignado no 356548864-4, supostamente pactuado em 17/05/2022, no valor de
R$ 11.127,47
.

Citada, a institui
ção financeira defendeu a regularidade da contratação, acostando aos autos cópia do contrato pactuado e comprovante de transferência dos valores.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide.
Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...
]
Em
análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte requerente.

Incumbe
a
parte requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto
a
instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado.

Em que pese
as
alegações da parte de que nunca teve qualquer relação jurídica com a parte requerida que ensejasse a realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, demonstrando, assim, a validade da contratação e declaração de sua vontade (Id. 153838808).

Ainda, como prova concreta da celebração do contrato entre as partes, é a assinatura digital por meio de reconhecimento facial da requerente, acompanhada de seu documento pessoal. Ora, seria praticamente impossível a parte requerida ter
acesso a tal documentação se esta não houve voluntariamente providenciado no momento da assinatura da avença.

Por fim, restou comprovado que o valor do contrato principal foi devidamente destinado à conta bancária de titularidade da autora, com disponibilização de valores mediante empréstimo consignado (Id. 153838813).

Sendo assim, é inegável a existência de relação jurídica entre as partes, tendo
a requerente firmado
obrigação de pagar com a requerida, a qual é obrigada a adimplir, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir claramente, que a contratação fora realizada pela parte requerente, onde consta de forma cristalina se tratar de cédula de crédito bancário.

No mesmo sentido, não pode a parte alegar desconhecer da contratação de empréstimo, se durante dezenas de meses, de forma reiterada e frequente, houve o desconto em sua conta de benefício.

Outrossim
, a parte requerente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações e documentos da parte requerida.

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte requerente contratou os serviços da Instituição Financeira requerida, sendo a cobrança devida. Nesse sentido, a jurisprudência, in
verbis
:

[...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo
improcedentes
os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC. Todavia,
suspendo
a sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da justiça
gratuita (art. 98, §3o, CPC).
[
...]
”
.

A controvérsia trazida aos autos circunscreve-se à alegação da Apelante ANA FELISMINA DE JESUS NETA acerca da inexistência do contrato de empréstimo consignado firmado com o Apelado, BANCO PAN S.A., sustentando tratar-se de fraude. Para tanto, pugna pela
declaração da inexistência da relação jurídica, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem.

De início, importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do mencionado diploma legal. Assim sendo, também é cediço que o art. 14 do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Contudo, tal inversão não exime o consumidor da obrigação processual básica de apresentar indícios mínimos capazes de embasar suas alegações
.

O
art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
”

Analisando detidamente o conjunto probatório constant
e nos autos, constata-se que o b
anco
a
pelado logrou êxito ao demonstrar, inequivocamente, a regularidade do contrato impugnado pela Apelante. Com efeito, verifica-se que o contrato foi celebrado mediante assinatura digital autenticada por biometria facial da própria autora
(Id.
300246947
)
, circunstância confirmada pela presença nos autos não apenas da imagem
biométrica facial, mas também de documentos pessoais da Apelante, acompanhados da comprovação de transferência do valor do empréstimo para conta bancária de sua titularidade
(Id.
300247350
)
.

Por sua vez, a apelante restringiu-se a alegar desconhecimento da contratação, deixando, contudo, de apresentar nos autos quaisquer elementos mínimos capazes de infirmar a regularidade do contrato ou o recebimento dos valores em sua conta bancária.

Cumpre salientar que, na hipótese em análise, inexistem elementos ou provas trazidas pela consumidora que indiquem
, ainda que minimamente,
eventual fraude na contratação, tampouco há notícia de indução ao erro ou golpe praticado por terceiros que se fizeram passar por agentes bancários da apelada, situação frequentemente analisada pelo Poder Judiciário.

Outrossim
, ressalto que esta Colenda Turma Julgadora adota entendimento no sentido de reconhecer a
hipervulnerabilidade
de pessoas idosas nas relações contratuais, declarando, em diversos casos, a nulidade de contratações eivadas de vícios.
Todavia
, a relativização do princípio
pacta sunt servanda
exige a apresentação de prova mínima de violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e aos princípios que regem o dirigismo contratual.

Nessa linha de intelecção, o
Código Civil prescreve a figura jurídica do erro substancial apto a
imiscuir vícios ao
negócio jurídico em seu art. 138, enquanto algumas de suas hipóteses estão estampadas no art. 139 do referido diploma legal, nos seguintes termos:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade
emanarem
de erro substancial que
poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I -
interessa
à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II -
concerne
à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira
a
declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.”

Como se verifica, a figura jurídica prevista no Código Civil configura vício de consentimento, que compromete a vontade do agente no momento de sua manifestação. No entanto, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de tal vício, sendo pouco crível a alegação de que utilizou os valores creditados em sua conta corrente sem ter ciência de que se tratava de um empréstimo consignado.

Nesse contexto, embora a
Apelante alegue ser pessoa idosa, analfabeta e
hipervulnerável
, tais circunstâncias, por si sós, não acarretam a nulidade automática do negócio jurídico firmado digitalmente
, demandando indícios
concretos ou comprovações suficientes de que houve efetiva incapacidade de compreensão ou fraude na contratação, o que não
restou comprovado nestes autos
.

Destarte, cabe pontuar que a contratação eletrônica, desde que cumpridos os requisitos de segurança adequados, possui plena validade jurídica
, tratando-se de modalidade que,
quando acompanhada de mecanismos como a biometria facial,
selfie
autenticada, rastreamento digital, revela-se segura e idônea à
demonstração
da manifestação
de vontade da parte
contratante, sobretudo quando corroborada pel
e depósito do valor n
a conta bancária da consumidora, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Sobre a temática:

“[...]
Comprovada
a
contratação de empréstimo consignado

por meio de biometria facial
, munido do contrato digital com documentos pessoais da autora e comprovação da transferência de valores,
são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito
.
[...]
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada a utilização frequente do cartão para realização de diversas compras, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. Sentença reformada. Recurso provido
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10263636120248110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO REGULAR. DANO MORAL INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIDO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-
FÉ .
ALTERAÇÃO DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Constatada por meio de prova documental a regularidade da contratação do empréstimo consignado
,
não há que se falar em dano moral ou repetição de indébito
. A alteração da verdade dos fatos, enseja a condenação em litigância de má-fé.
”
(TJ-MT 10063887520218110003 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ANALFABETISMO FUNCIONAL - NÃO COMPROVAÇÃO - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INVIABILIDADE -
DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO.
Compete à parte autora, que pleiteia a nulidade do contrato, comprovar que houve vício de consentimento
, decorrente de dolo ou coação, atingindo a manifestação de vontade do agente e, de igual forma, a alegada condição de analfabeto funcional, como fato constitutivo de seu direito e não o fazendo, a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico é medida que se impõe.
Não havendo comprovação da prática de ato ilícito não é devida a repetição de indébito, tampouco o dever de indenizar por danos morais
. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária.”

(TJ-MG - Apela
ção Cível: 5000953-93.2021.8.13
.0327 1.0000.22.055308-5/002, Relator
.:

Des .
(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 13/06/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024)
(
g.n
)

Por derradeiro, não evidenciada a irregularidade na contratação, descabe falar em indenização por dano moral, revelando-se irretocável a sentença recorrida.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANA FELISMINA DE JESUS NETA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento), à luz do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida em favor da parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025